Tribunal: TCU
Processo: 019.377/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Atos de Pensão civil em favor de Jef Martins dos Anjos

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil, instituída por Amelia Ribeiro Soares dos Anjos, em favor de Jef Martins dos Anjos, emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 7o, inciso I, da Resolução TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025, em: 9.1 ordenar o registro do ato de pensão civil em favor de Jef Martins dos Anjos (e-Pessoal 33970/2019); 9.2 dar ciência deste acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.